Tribunal: TJPA
Processo: 0814192-06.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3612 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814192-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: GERALDO JOAO COAN

FISCAL DA LEI: MP

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. OMISSÃO DO ARESTO QUE CONCEDEU A ORDEM. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOS ANTECEDENTES DO PACIENTE, SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS QUANDO OFERECEU PARECER. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA ENFRENTAR E REJEITAR A PRELIMINAR POIS O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTA A TIPICIDADE MATERIAL DO FATO E NÃO ESTÁ ATRELADO ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO COACTO SENDO DESNECESSÁRIA A JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE POSSUI BONS ANTECEDENTES E NÃO FIGURA COMO RÉU EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA SUPRIR A OMISSÃO SEM, TODAVIA, EFEITO INFRINGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de não conhecimento do writ suscitada pelo embargante, quando atuou na condição de
Custos legis
não foi expressamente enfrentada, apesar de que, se a ordem foi concedida, há o reconhecimento tácito de que o habeas corpus preencheu todos os requisitos para ser conhecido. Portanto, os declaratórios devem ser acolhidos a fim de sanar a omissão apontada.

2.

Não há nos autos qualquer certidão que comprove os antecedentes do paciente ou que figura como demandado em outras ações de execução fiscal. Todavia, essa circunstância não causa a inadmissibilidade do habeas corpus, uma vez que o princípio da insignificância afasta
A TIPICIDADE MATERIAL DO FATO
e não leva em consideração questões de ordem subjetiva. Portanto, a ausência dos referidos documentos é irrelevante para a incidência do princípio da insignificância quando o próprio titular do crédito tributário devido, por meio de lei ordinária, dispensa a sua exigência. Desse modo, embora reconhecida a omissão, tal fato não tem como consequência a modificação do acórdão embargado. Doutrina e precedente do STF.

3.

Embargos conhecidos e acolhidos sem efeito infringente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e acolher os declaratórios sem efeito infringente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

Belém, 27 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relato

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na qualidade de
Custos legis
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 9860549, publicado no DJ de 10/06/2022, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve omissão no aresto impugnado, uma vez que não enfrentou a preliminar de não conhecimento do
writ
suscitada no seu parecer, tendo em vista que o impetrante não juntou documentos que demonstrassem que o coacto não figurava como réu em outros processos criminais, circunstância que impede a análise da incidência do princípio da insignificância em crimes contra ordem tributária quando a lei estadual dispensa a Fazenda Pública de ingressar com ação de execução fiscal para exigir o valor sonegado.

É o relatório.

VOTO

A jurisprudência desta Seção é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de embargos de declaração quando a ordem é denegada, uma vez que a pretensão, na maioria dos casos, é a rediscussão das matérias decididas quando do julgamento do
writ
, operação que é incabível em sede dos declaratórios, os quais se prestam tão somente para esclarecer contradições internas do aresto embargado, mas não entre este e as provas constantes do processo, bem como para sanar omissões, ou seja, questões que foram suscitadas pelas partes e não enfrentadas, de forma explicita ou tácita, na decisão objurgada, corrigindo-se, dessa forma, deficiência na prestação jurisdicional.

Na hipótese em exame, o embargante pretende ver enfrentada preliminar que suscitou em seu parecer que, no seu entender, não foi enfrentada por esta Corte que pode, inclusive, ter efeito infringente. Por isso, os declaratórios devem ser conhecidos.

OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE

O embargante sustenta que houve omissão no aresto impugnado, uma vez que não enfrentou a preliminar de não conhecimento do writ suscitada no seu parecer, tendo em vista que o impetrante não juntou documentos que demonstrassem que o coacto não figurava como réu em outros processos criminais.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIMES DOS ARTIGOS 2º, INCISO I E ART. 11 DA LEI 8137/90 C/C ART. 71 DO CP – ATIPICIDADE DA CONDUTA. LEI 8.870/2019 AUTORIZA A NÃO AJUIZAR OU DESISTIR DE AÇÕES COM DÉBITO IGUAL OU INFERIOR A 15.000 (QUINZE MIL) UNIDADES PADRÃO FISCAL DO ESTADO DO PARÁ - UPFPA, O QUE PERFAZ A QUANTIA DE R$ 51.925,50 - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.VALOR FIXADO NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME R$35.205,49. QUANTUM INFERIOR AO TETO ESTABELECIDO NA LEI 8.870/2019. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO DÉBITO ABAIXO DO TETO. INVIÁVEL PARA COBRANÇA EX VI ART. 1º, INCISO IV DA LEI ESTADUAL 8.870/2019. JUSTA CAUSA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

I – Na hipótese, consolidou-se, ainda, o entendimento de que "a aplicação da bagatela aos tributos de competência estadual encontra-se subordinada à existência de norma do ente competente no mesmo sentido da norma federal, porquanto a liberalidade da União para arquivar, sem baixa na distribuição, as execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 não se estende, de maneira automática, aos demais entes federados No caso a Lei Ordinária 8.870/20189, seria a norma estadual que guarda simetria com o lei federal. Precedentes do STJ;

II - Destarte, ao se fazer o confronto entre os fatos narrados no acervo e a Lei Ordinária Estadual Nº 8.870 de 2019, a qual determina que somente deverão ser ajuizadas ações executivas nos valores acima de 15.000 UFEPAS (art. 1ª, inciso IV da Lei 8.870/2019), e que no caso em comento o Auto de Infração se refere a lançamento tributário inferior a esse valor, que hoje seria de 10.170 UFEPS, ou seja, R$ 33.836,61. Nesses termos, a norma paradigma se subsumiria ao caso em debate, que desautoriza o ajuizamento de ações de execução fiscal, e desistir daquelas já ajuizadas, referentes a créditos tributários, inscritos em dívida ativa que não atinjam o teto de 15.000 UFEPAS. Logo, a existência de lei estadual que autorize a inexigibilidade de execução fiscal para cobrança de débitos de natureza tributária que não atinja patamar específico de valor permite a aplicação do princípio da insignificância para trancamento de ação penal.

III – Ordem concedida.

Analisando o inteiro teor do julgado, constata-se que a preliminar de não conhecimento do writ suscitada pelo embargante, quando atuou na condição de
Custos legis
, não foi expressamente enfrentada, apesar de que, se a ordem foi concedida, há o reconhecimento tácito de que o habeas corpus preencheu todos os requisitos para ser conhecido.

Desse modo, reconheço a omissão apontada no julgado e realizo a apreciação da preliminar.

O embargante sustenta que a ausência de documentos que comprovem que o paciente não responde a outros processos criminais e ações fiscais impede a apreciação da incidência do princípio da insignificância, e consequentemente, implica no não conhecimento do writ.

De fato, não há nos autos qualquer certidão que comprove os antecedentes do paciente ou que figura como demandado em outras ações de execução fiscal.

Todavia, essa circunstância não causa a inadmissibilidade do habeas corpus, uma vez que o princípio da insignificância afasta
A TIPICIDADE MATERIAL DO FATO
e não leva em consideração questões de ordem subjetiva.

Nesse sentido, leciona a doutrina:

“É inquestionável que se não existe a tipicidade, as circunstâncias presentes no contexto de fato e a vida passada do autor não têm a virtude de transformar em ilícito o fato. Uma lesão insignificante a um bem jurídico, ainda que seja de autoria de um reincidente na prática de delitos graves, não faz que ao mesmo se possa atribuir um delito. Seus antecedentes, por mais graves que sejam, não podem levar à tipificação criminal de uma conduta que, por haver causado insignificante dano a um bem jurídico, não causou uma lesão relevante.” (Luiz Luisi. In: Revisitando o Princípio da Insignificância, artigo de minha autoria publicado no Caderno “A Leitura” da Escola da Magistratura do Estado do Pará, v.5, p. 67, nov. 2012).

E já decidiu o Colendo STF:

EMENTA Habeas corpus. Penal. Crime de descaminho. Princípio da insignificância. Ordem concedida.

1.
Nos termos da jurisprudência da Corte Suprema, o princípio da insignificância é reconhecido, podendo tornar atípico o fato denunciado, não sendo adequado considerar circunstâncias alheias às do delito para afastá-lo
.

2.
No cenário dos autos, presente a assentada jurisprudência da Suprema Corte, o fato de já ter antecedente não serve para desqualificar o princípio de insignificância.

3. Habeas corpus concedido. (HC 94502, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2009, DJe-053

DIVULG 19-03-2009

PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-02

PP-00322 RTJ VOL-00210-01 PP-00328)

Como se observa, a ausência dos documentos apontados pelo embargante é irrelevante para a incidência do princípio da insignificância quando o próprio titular do crédito tributário devido, por meio de lei ordinária, dispensa a sua exigência. Desse modo, embora reconhecida a omissão, tal fato não tem como consequência a modificação do acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração apenas para suprir a omissão apontada sem, no entanto, conceder o efeito infringente requerido pelo embargante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/06/2022